Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012760-18.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE JOANA DOS SANTOS - CPF: 038.696.859-48 (EMBARGADO), RODOLFO PINO CLIVATTI - CPF: 047.491.679-08 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.970.012/0001-26 (EMBARGANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ALICE JOANA DOS SANTOS - CPF: 038.696.859-48 (EMBARGANTE), RODOLFO PINO CLIVATTI - CPF: 047.491.679-08 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.970.012/0001-26 (EMBARGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.970.012/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para elaboração de plano judicial compulsório de repactuação de dívidas, conforme o art. 104-B do CDC.

2.

A embargante alega contradição, omissão e julgamento extra petita, apontando suposta extrapolação do acórdão quanto à limitação do mínimo existencial prevista no Decreto no 11.150/2022, além de ausência de reserva de plenário e omissões sobre o crédito consignado e segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto a:

(i) afastamento do Decreto no 11.150/2022 sem pedido da parte e sem observância da cláusula de reserva de plenário;
(ii) análise do conceito de mínimo existencial à luz do superendividamento;
(iii) alcance da repactuação judicial prevista na Lei no 14.181/2021 e a inclusão do crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, não se verificando os vícios do art. 1.022 do CPC.

5.

A relativização do mínimo existencial decorreu de interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 e da Constituição, não configurando julgamento extra petita, pois inserida no contexto da repactuação judicial requerida pela autora.

6.

Inexiste omissão quanto ao crédito consignado, abrangido expressamente pelo art. 54-A, §2o, do CDC, conforme jurisprudência da Câmara.

7.

As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão do mérito na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite o uso dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O afastamento do valor fixado em decreto como mínimo existencial é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito, quando demonstrada situação de superendividamento nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7o, IV, 97; CPC, art. 1.022; CDC, arts. 54-A, §§ 1o e 2o, e 104-B, §§ 1o a 3o; Decreto no 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Financeira Alfa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta pela autora, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em contradição, omissão e decisão extra petita, requerendo o saneamento dos vícios apontados. Alega que o acórdão afastou, de ofício, a limitação do mínimo existencial prevista no Decreto no 11.150/2022, violando os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, porquanto a parte apelante não teria formulado pedido nesse sentido. Argumenta, ainda, omissão quanto à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), uma vez que o afastamento do decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade ou incompatibilidade com preceitos constitucionais, exigiria deliberação do órgão especial.

Aduz também omissão e contradição quanto à fixação objetiva do mínimo existencial, à segurança jurídica e às regras específicas do crédito consignado, as quais teriam sido desconsideradas pelo colegiado. Requer o acolhimento dos embargos para integração e esclarecimento do julgado, a fim de adequá-lo aos limites da lide.

A Caixa Econômica Federal, em contrarrazões, acompanhou a linha da embargante ao afirmar que o acórdão incorreu em omissão e contradição, de modo que requereu expressamente o provimento dos embargos para restabelecer a solução adotada na sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedente o pedido de repactuação (id 325185359).

A embargada Alice Joana dos Santos sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório e devem ser rejeitados (id 325722870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não se verifica, contudo, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e completa todas as questões suscitadas, expondo fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

A Turma julgadora, ao analisar a apelação da consumidora, delimitou com precisão a matéria controvertida: se a situação econômica demonstrada nos autos caracterizava superendividamento nos termos do artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e se, para a finalidade de instaurar o procedimento judicial de repactuação de dívidas previsto no artigo 104-B, seria possível relativizar o parâmetro objetivo de mínimo existencial previsto em decreto. A resposta afirmativa a essas questões decorreu da interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021, que ampliou a proteção do consumidor de boa-fé em situação de comprometimento excessivo de renda.

O acórdão consignou que “
A própria Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto no 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, a ausência de comprovação detalhada das despesas da autora não impede o reconhecimento da violação ao mínimo existencial, pois o valor disponível para subsistência não alcança sequer um salário mínimo
” (id 320976372).

Da mesma forma, inexiste julgamento extra petita. O pedido recursal da autora, ao pleitear a anulação da sentença e o reconhecimento do superendividamento, abrangia necessariamente a discussão sobre o alcance do mínimo existencial e sobre a abrangência do procedimento judicial de repactuação. A apreciação dessas matérias constitui consequência lógica do próprio pedido, sem qualquer extrapolação dos limites da lide.

Também não há omissão quanto às operações de crédito consignado. O acórdão foi expresso ao afirmar que o §2o do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor abrange quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito consignado e débitos automáticos em conta corrente. A decisão fundamentou-se em precedentes desta Quarta Câmara, segundo os quais o crédito consignado integra o conjunto das obrigações de consumo, salvo as hipóteses expressamente excluídas pela lei, não se aplicando restrição genérica imposta por decreto.

A alegada contradição também não se confirma. A conclusão de que o valor remanescente da renda da autora compromete o mínimo existencial é coerente com as premissas fáticas reconhecidas no voto. Embora o montante líquido disponível ultrapassasse o valor de R$ 600,00, o acórdão destacou que a autora demonstrou despesas essenciais superiores ao saldo remanescente, situação que inviabiliza sua subsistência digna e caracteriza o superendividamento nos termos do artigo 54-A, §1o, do CDC. Assim, não há divergência entre a fundamentação e o dispositivo, que apenas aplicou o direito à luz da prova dos autos.

Ressaltou-se ainda que a ausência de plano de pagamento inicial não justifica o indeferimento da ação, uma vez que o §3o do artigo 104-B do CDC autoriza a nomeação de administrador para elaboração de plano judicial compulsório, ajustado à capacidade financeira do consumidor. Essa previsão legal confere ao juiz poder-dever de conduzir o processo de repactuação de forma equitativa, sem impor ônus desproporcionais à parte hipossuficiente.

O julgado embargado, portanto, examinou todas as matérias pertinentes e fundamentou adequadamente sua conclusão de que a repactuação judicial das dívidas é medida compatível com a Lei no 14.181/2021 e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025